Tribunal: TJMT
Processo: 0001174-83.2014.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR - AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A repetição de indébito pressupõe pagamento indevido; não comprovado nos autos que houve efetivo pagamento indevido, não há que se falar em repetição de indébito, conforme preconiza o art. 42 do CDC.
Vistos, etc.
Recurso de Apelação Cível interposto por Raulino Rucker, contra a sentença proferida pelo MM. Juizo de direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, na Ação consignação em pagamento c.c revisão de contrato no 1174-83.2014.8.11.0030, cujo dispositivo restou assim consignado:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para somente readequar a multa contratual, nos termos do item VI desta sentença. Em consequência,EXTINGO O FEITO,COM RESOLUCÃO DO MERITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO I, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Em razão da sucumbência reciproca, determino o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pro rata, os quais arbitro em RS 1.000,00 (mil reais) na proporção de 20% do em relação ao réu e em 80% em relação ao autor da presente ação. Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompátiveis com a Iinha de raciocinio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos Iimites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 29, do CPC. Sobrevindo recurso de apelação, intime-se a parte contraria para apresentação de contrarrazão e, após, com ou sem resposta remetam-se os autos a instancia superior independente de nova conclusão. Após o trânsito em julgado arquivem—se. Publique—se. Registre-se. lntimem-se.
Nas razões recursais (ID 28538454 pag.1), aduz o Apelante que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, no sentido de restituir suposto valor abusivo cobrado pelo banco/apelado, a titulo de multa contratual, para tanto alega que (i) Em síntese que houve revisão no tocante à multa contratual, que se mostrou abusiva, que de consequência foi dado parcial procedência à presente ação; (ii) que seja aplicado o disposto do paragrafo único do artigo 42 de defesa do consumidor, ante a cobrança indevida. Por fim, que os honorários advocatícios sejam readequados e majorados em favor da apelante.
Contrarrazões apresentadas (ID 28538457-pag.3), pela manutenção da sentença ora objurgada.
Fundamentação e Decido.
Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.
Como dito, Recurso de Apelação Cível interposto por Raulino Rucker, contra a sentença proferida pelo MM. Juizo de direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, na Ação consignação em pagamento c.c revisão de contrato no 1174-83.2014.8.11.0030, que julgou parcialmente procedente a pretensão na inicial.
Pois bem. A cerne da questão resume-se em analisar acerca da possibilidade da repetição de indébito em favor do autor/apelante, em decorrência de suposta cobrança abusiva de multa contratual, em um contrato de financiamento avençado entre as partes.
Sobreveio a sentença, que ao analisar o contrato propriamente dito, concluiu que as clausulas contratadas estavam em conformidade com a legislação referente à materia, bem como com as recentes alterações jurisprudenciais, somente determinando o reenquadramento da clausula (5.1 b.3) referente a multa contratual de 2% (dois por cento) para que esta fosse acrescido em cada parcela, em caso de inadimplemento, visto que da forma em que foi fixada, se revela abusiva.
Irresignado, o autor insurgiu-se contra a sentença a quo, ao argumento que em virtude da suposta cobrança abusiva, faz jus à restituição do valor cobrado a maior, no entanto, razão não-lhe assiste.
É cediço, como pressupostos para a repetição do indébito, são exigidos as comprovações, a cargo do autor, de que houve o pagamento indevido que o mesmo se operou por erro daquele que o praticou. Nesse sentido é o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."
No caso em comento, importante frisar que o autor/apelante optou pelo débito automático como forma de pagamento do referido contrato de financiamento, e mesmo que constatado clausula abusiva, referente à multa contratual, não há provas nos autos que o autor/apelante efetuou pagamento indevido, inclusive bem fundamento na decisão liminar, assim, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, não há como pleitear repetição de indébito.
Nesse sentido:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO EM 12% A.A - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- INCIDÊNCIA. A repetição de indébito pressupõe pagamento indevido. A repetição de indébito em dobro exige prova de má-fé do credor. Indefere-se repetição de indébito se não houver prova desses pressupostos legais. A má-fé não pode ser presumida. v.v.p.: Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3o § 2o do referido diploma legal; Somente quando demonstrada a sua abusividade é que os juros e demais encargos podem ter sua taxa revista com base nos ditames do Código de Defesa do Consumidor; É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. A deliberada intenção de efetuar a cobrança indevida caracteriza a má fé da instituição financeira (que, de qualquer forma, é dispensável no caso do CODECON), e autoriza a aplicação das disposições contidas no art. 42 do CDC. Recurso parcialmente provido.(TJ-MG - AC: 10024096404447003 MG , Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 06/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2013)”
Por fim, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, majoro os honorários devidos pelo apelante/autor em favor do patrono da parte apelada/requerida no valor de R$100,00 )cem reais, a titulo de honorários recursais.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
R e l a t o r